Tribunal: TJSP
Processo: 1044177-29.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO FIRMADO APÓS A LEI No 13.786/2018 – DEVOLUÇÃO PARCELADA – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO FIRMADO APÓS A LEI No 13.786/2018 – DEVOLUÇÃO PARCELADA – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual e restituição de valores pagos, com retenção de 25% e devolução parcelada. Autor busca restituição imediata e ré contesta juros de mora e ausência de taxa de fruição. A questão em discussão consiste em (i) se a restituição dos valores pagos deve ser imediata e em parcela única ou parcelada, e (ii) se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do trânsito em julgado, além da aplicação de taxa de fruição. A legislação aplicável, Lei no 13.786/2018, permite a devolução parcelada dos valores pagos em casos de rescisão contratual por culpa do comprador, prevalecendo sobre a Súmula 543 do C. STJ. Quanto aos juros de mora, a sentença está em conformidade com a legislação, fixando a incidência a partir da citação, não se aplicando o Tema 1.002 do STJ. A taxa de fruição é indevida, pois o imóvel não edificado não gera proveito econômico. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recursos desprovidos.